Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701686-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CONCEICAO LOBATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o Agravante nos termos do parecer do Ministério Público de ID Num. 73172290 - Pág. 2. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator